Tribunal: TJDFT
Processo: 0712939-18.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712939-18.2022.8.07.0005 RECORRENTE: ESPÓLIO DE JHUDSON BATISTA DA SILVA RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: RYAN ALVES BATISTA DA SILVA RECORRIDA: MARILENE BATISTA DA SILVA RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITOS POSSESSÓRIOS. ATOS DE ADMINISTRAÇÃO. MERA DETENÇÃO. MANUTENÇÃO DA POSSE. RECURSO DESPROVIDO. 1 – Preliminar. Nulidade da sentença por falta de fundamentação. Em que pese o juiz deva enfrentar os pontos controvertidos (artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC), bem como apreciar toda a prova constante do processo (art. 371 do CPC), a alegação de que as provas não foram adequadamente avaliadas é questão de mérito e como tal deve ser examinada. Considerando que o sentenciante abordou os temas controvertidos e decidiu de forma consistente, não há nulidade a ser reconhecida no ato judicial. Preliminar que se rejeita. 2 – Manutenção de posse. Na forma do art. 1.196 do Código Civil, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. A prova dos autos demonstra que a autora exerceu a posse sobre os imóveis por direito próprio. Os atos de administração exercidos pelo réu caracterizam mera detenção, que não induzem a posse propriamente dita (art. 1.208 do Código Civil). Demonstrados atos de turbação, confere-se a proteção possessória à autora. Confirma-se a sentença. 3 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido deficiência na fundamentação do acórdão; b) artigos 371, inciso I, e 561, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que o julgado não atendeu aos requisitos legais de apreciação da prova, uma vez que desconsiderou elementos documentais cruciais para a resolução do litígio. Assevera a ausência dos elementos necessários para a procedência do pedido possessório. Indica que houve erro de julgamento ao desconsiderar os pontos controvertidos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, TJMG, TJSP e TJMS, a fim de demonstrá-lo; c) artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência recursais (ID 62050939). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. De início, cumpre esclarecer que o recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial (STJ, TJMG, TJSP e TJMS). Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 371, inciso I, e 561, ambos do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Por fim, não é possível dar curso ao apelo quanto à indicada violação aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, porquanto não compete ao Superior Tribunal de Justiça análise de suposta violação a dispositivos da Constituição Federal. Com efeito decidiu o STJ que “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal - STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal - CF” (AgRg no AgRg no REsp n. 2.024.168/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015